Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733231-39.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR IMPETRANTE: BRUNA LUANA MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas BRUNA LUANA MOURA SILVA e ISIS GONÇALVES DIAS, em favor de JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR, requerendo a revogação da sua prisão em flagrante, decretada, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §13o, do CP, em contexto de violência doméstica. A liminar foi indeferida em 4/10/2022. No ID 40181867, as impetrantes requerem seja melhor avaliada a situação do paciente, considerando que ele é o único responsável pelos cuidados dos seus filhos de 15 e 17 anos. Aguarde-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador